Tribunal: TJSP
Processo: 1006948-72.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006948-72.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que são embargantes
TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e GRANADA INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., são embargados SILVIO ALVES CARDOSO e JOYCE
KRISTINA DOS SANTOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006948-72.2016.8.26.0068/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1006948-72.2016.8.26.0068/50000
Comarca: Barueri
Embargantes: Tecnisa Consultoria Imobiliária Ltda. e outro
Embargados: Silvio Alves Cardoso e outro
Voto n. 47.920
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Não ocorrência.
Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos vícios previstos
no artigo 1.022 do CPC. Intuito, ainda, de prequestionamento da
matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Tecnisa Consultoria
Imobiliária Ltda. e outro, em relação ao Acórdão de fls. 332/338.
Sustenta a parte embargante, pelas razões expostas às fls. 01/02
(incidente 50000), que o julgado padece de omissão quanto ao termo final de
incidência dos juros remuneratórios.
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste da alegação de omissão, a embargante busca, na
verdade, a rediscussão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006948-72.2016.8.26.0068/50000 -Voto no
3
A matéria foi enfrentada pelo Acórdão, nos limites do efeito
devolutivo, inexistindo os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC,
conferindo-se in verbis: “COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.- Apelo do autor. Invalidade
da cláusula de tolerância. Impossibilidade. Súmula 164, TJSP.
Arbitramento da multa por simetria. Acolhimento. Tema 971, STJ.
Devolução em dobro. Rejeição. Súmula 159, STF. 2.- Apelo das rés.
Indenização por danos emergentes. Preservação. Adoção do art. 394 do
Código Civil. Verba, entretanto, limitada aos aluguéis, apartando-se
IPTU e taxas condominiais, os quais seriam devidos ainda que a unidade
tivesse sido entregue no prazo ajustado. Cobrança de juros antes da
entrega das chaves. Possibilidade, desde que respeitado o prazo ajustado
para a entrega do imóvel (Tema 996, STJ). Indenização por danos
morais. Pleito desacerto. Inexistente situação excepcional a validar o
arbitramento
dessa
espécie
indenizatória.
Remanejamento
da
sucumbência. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 333).
Inadmissível a revisão do julgado em sede de declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). Mais: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006948-72.2016.8.26.0068/50000 -Voto no
4
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça
decidiu:
“RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator